Tribunal: CARF
Processo: 11070.002467/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.002467/2010-67
ACÓRDÃO
9303-016.546 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRÍCOLA MIXTA SÃO ROQUE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/03/2009
SUJEITO PASSIVO. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude entre as situações
analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.546 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11070.002467/2010-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte em face do
Acórdão no 3401-011.351, de 24/11/2022 (fls. 725 a 736), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/03/2009
LAPSO MANIFESTO. EMENTA ACÓRDÃO DRJ.
Cabe excluir e ignorar o teor da ementa, se a matéria não foi examinada no voto.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo
62 do Anexo II do RICARF.
PROPAGANDA. EXCLUSÃO. CONCEITO DE CUSTO AGREGADO.
O conceito de custo agregado descrito pelo § 8o do artigo 11 da IN SRF 635/2006
somente admite as exclusões da base de cálculo autorizadas por lei. Apenas os
dispêndios, assim considerados os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou
incorridos em relação ao ato cooperativo, podem ser excluídos da base de cálculo
da contribuição.
COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA.
OPERAÇÃO
COM
SUSPENSÃO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa determinação legal é vedada a manutenção de créditos vinculados a
operações efetuadas com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. RECEITA DE VENDA EXCLUÍDA DA BASE DE
CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade
de cooperativa de produção agropecuária a manutenção de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas de venda excluídas
da base de cálculo das referidas contribuições.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.546 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11070.002467/2010-67
3
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei 11.033/2004 não se refere a
créditos cuja aquisição é vedada em lei.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Síntese dos Autos

Trata-se de homologação parcial de PER/Dcomp’s transmitidas pelo contribuinte
para utilização de créditos relativos ao ressarcimento de COFINS Não Cumulativo – Mercado
Interno, concernentes ao período de agosto de 2004 a março de 2009.

Por meio do Termo de Constatação Fiscal, restou verificado que além do ajuste dos
créditos pleiteados pela contribuinte relativos às operações de mercado interno não-tributadas e
operações de exportação, o valor dos créditos apurados durante o procedimento de fiscalização,
para as operações de mercado interno tributadas, era inferior ao apurado. Dessa forma, impôs-se
a necessidade de ajuste do saldo dos créditos mediante a glosa relativa à COFINS não-cumulativa
no montante de R$ 731.846,24 (setecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais,
vinte e quatro centavos) e do PIS não-cumulativo no montante de R$ 159.161,58 (cento e
cinquenta e nove mil, cento e sessenta e um reais, cinquenta e oito centavos).

A contribuinte foi então intimada a retificar os Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (DACONs) a partir do mês de março/2009, para fazer constar saldos
vinculados a operação de mercado interno tributadas no montante de R$ 273.219,59 (duzentos e
setenta e três mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), a título de Cofins e de
R$ 58.141,24 (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) a título
de PIS, em razão das glosas efetuadas em decorrência das constatações demonstradas ao fim do
procedimento fiscal.

Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.546 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11070.002467/2010-67
4
Cientificado das glosas, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese:
 os gastos com publicidade são essenciais, uma vez que esta é necessária
para a comercialização dos produtos, de sorte que devem ser considerados
passíveis de ressarcimento os valores relativos a custos de publicidade - o
art. 17 da Lei no 11.033/2004, norma anterior ao art. 9o da Lei no
10.925/2004, possibilita a manutenção e o aproveitamento dos créditos das
vendas efetuadas com suspensão;
 são inconstitucionais as alterações da Lei no 11.051/2004 incidentes sobre a
Lei no 10.925/2004;
 devem ser reconhecidos os créditos ligados a operações tipicamente
cooperativas, bem como os créditos decorrentes de operações com alíquota
zero;
 caso não prosperem os argumentos relativos às especificidades do ato
cooperativo, requer, alternativamente, que sejam mantidos os créditos em
virtude das isenções decorrentes das exclusões da base de cálculo, como os
do art. 15 da Medida Provisória no 2158-35 e do art. 17 da Lei no
10.684/2003.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife manteve o não
reconhecimento do direito creditório.

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/12/2019 e interpôs o Recurso
Voluntário em 13/01/2020, no qual repisou os argumentos da Manifestação de Inconformidade.

A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, em sessão realizada no dia 24 de
novembro de 2022, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido e, no mérito, em negou provimento ao Recurso Voluntário.

Irresignada a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 745 a 762) suscitando
divergência jurisprudencial, quanto às seguintes matérias: a) Preliminar – Nulidade do Auto de
Infração, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3302-013.008; b) da exclusão de
determinados valores da base de cálculo das sociedades cooperativas, sujeitas ao regime não
cumulativo de incidência das contribuições, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3201-
005.668; c) do pedido alternativo ao pedido de reconhecimento do ato cooperativo como caso
de não-incidência tributária: manutenção dos créditos em virtude das isenções decorrentes das
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.546 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11070.002467/2010-67
5
exclusões da base de cálculo, sem a indicação de paradigma; e d) da publicidade como
verdadeiro custo de comercialização, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3201-005.668.

Ao Recurso Especial foi negado seguimento pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF através do Despacho de Admissibilidade de fls. 868 a 877 por: a) ausência de
prequestionamento; b) ausência de divergência jurisprudencial; c) ausência de indicação de
paradigma; e d) ausência de divergência jurisprudencial.

Face à negativa de seguimento, a Contribuinte interpôs o Agravo de fls. 884 a 902, o
qual foi parcialmente acolhido pelo Presidente do CARF conforme fundamentos acostados no
Despacho em Agravo de fls. 982 a 990, exclusivamente para a análise da matéria “da exclusão de
determinados valores da base de cálculo das sociedades cooperativas, sujeitas ao regime não
cumulativo de incidência das contribuições”.

Do Recurso Especial

Quanto à matéria admitida, em suas razões recursais alega a Contribuinte que:
 as cooperativas possuem uma peculiaridade reconhecida em lei, qual seja,
as exclusões de base de cálculo, previstas no artigo 15 da MP no 2.158-
35/2001, artigo 17 da lei no 10.684/03 e do artigo 1o da lei no 10.676/03;
 o instituto das exclusões da base de cálculo, nestes casos, não constitui
verdadeira benesse legal, visto que é apenas uma decorrência lógica da não-
tributação do ato cooperativo;
 as exclusões de base de cálculo destacadas, nada mais são do que o
reconhecimento da não incidência tributária sobre o ato cooperativo, com
intento de dar às cooperativas, o adequado tratamento tributário previsto
na Constituição Federal;
 a não incidência configura-se em face da própria norma de tributação, sendo
objeto da não incidência todos os fatos que não estão abrangidos pela
própria definição legal da hipótese de incidência, o ato cooperativo é
irrefutavelmente caso de não-incidência para tributação do PIS e da COFINS;
 o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando que o ato cooperativo não
configura hipótese de incidência tributária para o PIS/COFINS;
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.546 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11070.002467/2010-67
6
 como as receitas vinculadas aos atos cooperativos, através da exclusão da
base de cálculo dos repasses aos sócios, custos/dispêndios agregados aos
produtos agropecuários dos sócios, o fornecimento de insumos à atividade
do cooperado, as sobras apuradas na Demonstração de Resultados do
Exercício, bem como das operações com alíquota zero, situam-se, no campo
da não incidência do PIS e da COFINS, deve, portanto, ser reconhecida a
possibilidade de recuperação de saldos de créditos acumulados, na forma
prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04 e art. 16 da Lei no 11.116/05.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.000 a 1.025)
alegando, em síntese, que:
 a isenção da Cofins para as cooperativas vigorou até outubro de 1999 e, a
partir de novembro desse ano, a base de cálculo da Cofins das cooperativas
passou a ser a mesma aplicável às demais sociedades, com as exclusões
específicas;
 a base de cálculo tanto do PIS como da Cofins devidos pelas cooperativas, a
partir de novembro de 1999, passou a ser apurada como as das demais
pessoas jurídicas, com as exclusões específicas contidas na MP no 2.158-35,
de 2001;
 com a edição da Lei no 10.684, de 2003, às exclusões previstas no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, veio se juntar, para as sociedades
cooperativas de produção agropecuária também a possibilidade de dedução
dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados;
 somente podem ser considerados como “custos agregados” os custos e
despesas expressamente previstos no § 8o do art. 11 da Instrução Normativa
SRF no 635, de 2006.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.546 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11070.002467/2010-67
7
O recurso é tempestivo, e deve ter seus demais pressupostos de admissibilidade
melhor analisados.

Quanto à matéria, o acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa:
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei 11.033/2004 não se refere a
créditos cuja aquisição é vedada em lei.

Dispõe a ementa do acórdão paradigma (3302-013.008) quanto ao tema:
COOPERATIVA. VENDAS A ASSOCIADOS. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. STJ. DECISÃO NO REGIME REPETITIVO. VINCULANTE.
No julgamento do Resp no 1.164.716, o STJ fixou a tese de que "não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas". Definido tratar-se de não incidência, é cabível o
ressarcimento do crédito relacionado a tais operações com base no art. 17 da Lei
no 11.033/2004.

Embora a decisão recorrida tenha decidido que à falta de previsão legal, não é
permitido à pessoa jurídica que exerça atividade de cooperativa de produção agropecuária a
manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas de venda
excluídas da base de cálculo das referidas contribuições, ela destacou que nem os produtos e
serviços genericamente mencionados pela Recorrente, nem os atos cooperativos, praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais, foram objeto de glosa pela Fiscalização.

No acórdão paradigma, por seu turno, deparou-se a Turma com a glosa de valores
relativos a vendas realizadas pela cooperativa para os seus cooperados, decidindo pela exclusão
de tais valores da base de cálculo das contribuições sociais não cumulativas.

Esta divergência fática foi destacada pelo Despacho de Admissibilidade:

Das decisões contrapostas não se constata divergência jurisprudencial, haja vista a
inexistência de similitude fática, posto que enquanto o acórdão paradigma
analisou a incidência das contribuições sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas, o acórdão recorrido como destacado não tinha
como lide a incidência das contribuições sobre os atos cooperativos típicos.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.546 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11070.002467/2010-67
8

Desta forma, embora aparentemente contraditórias, as decisões caminham no
mesmo sentido, uma vez que ambas reconheceram a possibilidade de exclusão da base de cálculo
das contribuições não cumulativas os valores relativos às vendas realizadas pelas cooperativas de
produção agropecuária aos seus cooperados.

Ou seja, as decisões convergem ao reconhecer a não incidência das contribuições
sociais sobre os atos cooperativos típicos, entendimento este em consonância com aquele
estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n.o 1.141.667 e 1.164.716,
sob a sistemática do recurso repetitivo.

Com estes fundamentos, caracterizada a ausência de similitude fática entre os
acórdãos paragonados, voto por não conhecer o recurso especial da Contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1035
DF CARF MF
Original